Tribunal: TJBA
Processo: 0024843-61.2006.8.05.0080
Classe: Apelação
Relator(a): RITA DE CASSIA MACHADO MAGALHAES
Órgão julgador: RITA DE CASSIA MACHADO MAGALHAES
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2026-02-12
Data de publicação: 2026-02-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal 2ª Turma

Apelação n.º 0024843-61.2006.8.05.0080 – Comarca de Feira de Santana/BA

Apelante: Evanilson Araújo Santos

Defensora Pública: Dra. Ana Carolina Franchi San Martin

Apelado: Ministério Público do Estado da Bahia

Promotora de Justiça: Dra. Sumaya Queiroz Gomes de Oliveira

Origem: Vara dos Feitos Relativos a Tóxicos e Acidentes de Veículos da Comarca de Feira de Santana

Procuradora de Justiça: Dra. Maria Auxiliadôra Campos Lôbo Kraychete

Relatora: Desa. Rita de Cássia Machado Magalhães

ACÓRDÃO

APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS (ART. 33 DA LEI 11.343/2006). APELANTE CONDENADO À PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE DE 05 (CINCO) ANOS E 06 (SEIS) MESES DE RECLUSÃO E 550 (QUINHENTOS E CINQUENTA) DIAS-MULTA. TRANSCURSO DE MAIS DE 12 (DOZE) ANOS ENTRE A DATA DO RECEBIMENTO DA DENÚNCIA E A DATA DA PUBLICAÇÃO DA SENTENÇA. LAPSO PRESCRICIONAL CONFIGURADO. ART. 107, INCISO IV, ART. 109, INCISO III, E ART. 110, § 1º, TODOS DO CÓDIGO PENAL. PERDA DO

IUS PUNIENDI
ESTATAL. APELO CONHECIDO E PROVIDO, para reconhecer a prescrição da pretensão punitiva estatal, na modalidade retroativa, com a consequente declaração de extinção da punibilidade do Apelante.

I – Cuida-se de Recurso de Apelação interposto por Evanilson Araújo Santos, insurgindo-se contra a sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da Comarca de Feira de Santana/BA, que o condenou às penas de 05 (cinco) anos e 6 (seis) meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, e 550 (quinhentos e cinquenta) dias-multa, no valor unitário mínimo, pela prática do delito tipificado no art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006.

II – Narra a exordial acusatória,
in verbis
, que: “[...] no dia 11 de dezembro de 2006, por volta das 21:00 horas, os policiais militares que se encontravam de serviço no Módulo Policial do bairro George Américo, estavam realizando ronda de praxe, quando na Rua M, avistaram o denunciado na carona da motociclceta Honda CG 125 Fan, p.p. JQQ 8728, conduzida por Valdinei de Oliveira Andrade, então, resolveram abordá-los, porém quando os militares se aproximaram, o denunciado jogou no chão uma sacola e um revólver calibre 38, marca Taurus, n° 846764, os quais trazia consigo. Narra ainda a peça informativa, que os policiais apreenderam a citada sacola e encontraram no seu interior um pacote com invólucro plástico de cor azul, envolto em fita adesiva bege e em outra sacola plástica branca, contendo o peso total de 1.085(um quilo e oitenta e cinco gramas) da erva CANNABIS SATIVA, popularmente conhecida como maconha, conforme atesta o Laudo de Constatação de fls. 19. [...] Registram os autos que o denunciado confessou perante a Autoridade Policial que não conhecia o mototaxista Valdinei de Oliveira Andrade, e que pegou o mesmo no bairro Gabriela para levá-lo até o bairro George Américo, pela quantia de R$ 5,00(cinco reais), não tendo ele nada a ver com os fatos apurados no presente inquérito policial [...]” (Id. 88174263).

III – Irresignado, o Sentenciado interpôs Recurso de Apelação (Id. 88175378), postulando, em suas razões (Id. 88175381), preliminarmente, o reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva estatal. Subsidiariamente, arguiu a nulidade das provas, sob o argumento de violação aos arts. 158 a 158-F e art. 240, todos do Código de Processo Penal. No mérito, pugnou pela absolvição do Apelante, com fulcro no art. 386, VII, do Código de Processo Penal. Quanto à dosimetria das penas, pleiteou a fixação das basilares no mínimo legal; a aplicação do redutor do art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/06, em seu patamar máximo; o estabelecimento de regime inicial mais favorável; bem como a reanálise da propositura de ANPP.

IV – Merece acolhimento o pleito defensivo de reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva estatal, na modalidade retroativa.

V – Como se sabe, a prescrição é instituto de direito material que impede o exercício do

ius puniendi
estatal, e, assim, evidenciada a sua caracterização, não há mais interesse na perquirição acerca dos elementos do crime. Consectariamente, traduz-se como verdadeira questão de mérito de natureza preliminar, de modo que sua resolução obsta o prosseguimento das demais (subordinadas). Outrossim, a sentença que declara a extinção da punibilidade, tal qual a absolutória própria, impossibilita que se opere (ou que subsista) qualquer efeito penal (primário ou secundário) ou extrapenal (genérico ou específico) que decorreria na eventual hipótese de procedência da pretensão acusatória.

V
I
–
In casu
, verifica-se que o Apelante foi condenado pela prática do delito tipificado no art. 33,
caput,
da Lei nº 11.343/2006, às penas de 05 (cinco) anos e 6 (seis) meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, e 550 (quinhentos e cinquenta) dias-multa, no valor unitário mínimo, cabendo ressaltar que, inexistindo Recurso da Acusação, a prescrição da ação penal regula-se pela pena concretizada na sentença (Súmula 146 do STF).

VII – De acordo com o preconizado pelo art. 109,
caput
, e inciso III, c/c art. 110, § 1º, todos do Código Penal, a punibilidade do agente se extingue em 12 (doze) anos pela ocorrência da prescrição, quando a sentença aplicar ao condenado pena privativa de liberdade superior a quatro anos e não excedente a oito anos.

VIII – Computando-se o lapso temporal entre o recebimento da denúncia (22/12/2006 – Id. 88175053) e a publicação da sentença condenatória em cartório (18/06/2024 – Id. 88175374), verifica-se que decorreu prazo superior a 12 (doze) anos, ocorrendo, portanto, a prescrição da pretensão punitiva do Estado, na modalidade retroativa.

IX – Digno de registro que a exordial acusatória foi recebida no dia 22/12/2006 (id. 88175053), contudo houve um novo recebimento em 15/02/2007 (id. 88175059) e, ainda, um terceiro, em 30/04/2015 (id. 88175208), sem que houvesse qualquer nulidade nos atos antecedentes. Assim, na esteira da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, deve ser considerado, para fins de cômputo do prazo prescricional, apenas o primeiro
decisio
, não configurando os demais marcos interruptivos.

X – Por todo o exposto, considerando a sanção aplicada, o transcurso do prazo prescricional, a não ocorrência de outra causa interruptiva ou suspensiva e o trânsito em julgado para a acusação, conduz-se à conclusão inelutável de que houve a perda do direito de punir do Estado, ante o advento da prescrição da pretensão punitiva, na modalidade retroativa, com espeque nos arts. 107, inciso IV, 109, inciso III, e 110, § 1º, todos do Código Penal, bem como na Súmula 146 do Supremo Tribunal Federal.

XI – Importante destacar que a pena de multa encontra-se, também, prescrita, tendo em vista que o prazo é o mesmo estabelecido para a pena privativa de liberdade, nos termos do inciso II, do art. 114 do Estatuto Repressivo.

XII – Insta consignar que o reconhecimento da prescrição, por se tratar de matéria de ordem pública, torna despiciendo o exame do quanto aventado pela defesa.

XIII – Parecer da Procuradoria de Justiça pelo reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva estatal, com a consequente extinção da punibilidade.

XIV –
APELO CONHECIDO E PROVIDO, para reconhecer a prescrição da pretensão punitiva estatal, na modalidade retroativa, com a consequente declaração de extinção da punibilidade do Apelante.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal de n.º 0024843-61.2006.8.05.0080, provenientes da Comarca de Feira de Santana/BA, em que figuram, como Apelante, Evanilson Araújo Santos, e, como Apelado, o Ministério Público do Estado da Bahia.

ACORDAM

os Desembargadores integrantes da Colenda Segunda Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em conhecer e
DAR PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO
, para reconhecer a prescrição da pretensão punitiva estatal, na modalidade retroativa, com a consequente declaração de extinção da punibilidade do Apelante, e assim o fazem pelas razões a seguir expostas no voto da Desembargadora Relatora.